Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708474-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: VILMA ROCHA PONTES APELADO: VILMA ROCHA PONTES APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo BANCO DO BRASIL e VILMA ROCHA CAMPOS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a ré ao ressarcimento de 50% dos valores que foram transferidos da sua conta bancária em razão da configuração de fraude, bem como condenou as partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais divididos na proporção de metade para cada ante a sucumbência recíproca. A autora apresentou as contrarrazões (ID 49683373) e interpôs recurso adesivo (ID 49683374). Contudo, a ré não foi intimada para contrarrazoar o referido recurso adesivo. Nos termos do art. 10 do CPC “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.010. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (destaquei) Assim, intime-se a ré Banco do Brasil S.A., ora apelante, para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela autora no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator